Tribunal: TJSP
Processo: 1004573-91.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade acolhida – IPTU cobrado sobre imóvel da CDHU – Imunidade reconhecida – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004573-
91.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, são apelados COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, FERNANDO DE MORAES CAPELLI e ANDREIA VIANA DE
ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-91.2019.8.26.0198
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004573-91.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, FERNANDO DE MORAES
CAPELLI E ANDREIA VIANA DE ASSIS
VOTO No 18127
APELAÇÃO Exceção de pré-executividade acolhida IPTU
cobrado sobre imóvel da CDHU Imunidade reconhecida
Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que
desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito
à moradia, não visando à obtenção de lucro Precedentes das
Cortes Superiores e deste Tribunal
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal de IPTU, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a
imunidade da CDHU, declarando nulo lançamento em seu nome e julgando extinta a
ação executiva. Em razão da sucumbência, condenou a exequente ao pagamento de
honorários, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Inconformada,
alega
a
apelante,
em
suma,
inadmissibilidade da imunidade recíproca, por ser ela pessoa jurídica com personalidade
jurídica própria e diversa do Estado, e não autarquia ou fundação, como previsto no art.
150, §2o do CTN. Pugna ainda pela redução da verba honorária porque arbitrada
equitativamente e não em porcentagem, conforme os critérios do art. 85, §3o do CPC.
Com tais argumentos, pede o provimento do recurso para o prosseguimento da
execução fiscal.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 139/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-91.2019.8.26.0198
3
É o relatório.
A irresignação é descabida.
No que tange à questão da imunidade, deve ser
reconhecida à CDHU tal direito. A imunidade tributária tem matriz constitucional e dela
decorre diretamente, desfrutando de aplicação imediata e dispensando lei reguladora.
Em suma, retira dos entes estatais a competência tributária sobre certos fatos ou certas
pessoas, impedindo o nascimento da obrigação tributária e, via de consequência, do
crédito tributário. Existe o fato gerador, mas por força da norma o fato não é alcançado
pela hipótese de incidência.
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição é
uma decorrência pronta e imediata do postulado da isonomia dos
entes federados, sustentado pela estrutura federativa do Estado
brasileiro e pela autonomia dos Municípios. Na verdade, encerraria
imensa contradição imaginar o princípio da paridade jurídica
daquelas entidades e, simultaneamente, conceder pudessem elas
exercitar suas competências impositivas sobre o patrimônio, a renda
e os serviços, umas com relação às outras.”. 1
A moradia é direito fundamental e sua consecução é dever
do Estado (art. 6o, CF). Seu cumprimento se define como de natureza pública, ainda que
efetivado por sociedade de economia mista, pois corresponde à própria atuação do
Estado, desde que não se tenha por finalidade a obtenção de lucro, como é o caso da
CDHU. Sociedades nesse sentido gozam da imunidade tributária prevista na alínea “a”
do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
Partindo a Corte de uma interpretação teleológica da Carta
Magna, vem estendendo a imunidade recíproca às sociedades de economia mista e às
1 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizado por Misabel de Abreu Machado Derzi.
Rio de Janeiro: Forense, 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-91.2019.8.26.0198
4
empresas públicas que prestem serviços públicos essenciais e próprios do Estado, ainda
que haja contraprestação pelo serviço. No mais, é cediço que os preços praticados pela
CDHU são muito aquém dos de mercado, justamente para honrar seu compromisso
exclusivo com a consecução do direito de moradia à população carente. Assim, não é de
se afastar o regime de monopólio, pois não há ente privado que realize atividade nos
mesmos moldes, e o impacto sobre a livre concorrência, se existente, é mínimo, haja
vista o nicho restrito de atuação da executada.
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade
recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção,
para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de
atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em
regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada.
Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal.
Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 601392/PR, Relator min Gilmar Mendes, julgado em
28/02/2013).
Embora o citado julgado trate de empresa de correios e
presente de uma empresa responsável pela construção de casas destinadas à população
de baixa renda, o princípio é o mesmo, vez que a CDHU é instrumentalidade estatal,
presta serviços de natureza pública, e não se sujeita às normas que regulam a livre
iniciativa. Em que pese a não unanimidade da jurisprudência acerca de tal
entendimento, há precedentes do STF e deste Tribunal que evidenciam o exposto:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REITERAÇÃO
DA
TESE
DO
RECURSO
INADMITIDO.
IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-91.2019.8.26.0198
5
PRESTADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões
do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos
da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O
acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento
da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos
é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço
público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE
1040268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
04/06/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-116
DIVULG
12-06-2018
PUBLIC
13-06-2018).
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88.
Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço
público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1020644 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017).
Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal cobrança de
IPTU do exercício 2004. Imunidade tributária recíproca. A
sociedade de economia mista em questão é substituta de pessoa
política na prestação de serviço público essencial previsto na
Constituição Federal construção de moradias populares/melhoria
das condições habitacionais. Não sujeição às normas que regulam a
livre iniciativa. Artigo 150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-91.2019.8.26.0198
6
Federal. Honorários advocatícios devidos. Manutenção da sentença.
Ratificação de seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP, 0501274-11.2008.8.26.0438, Relator(a): Beatriz Braga, 18a
Câmara de Direito Público, Data de registro: 03/04/2014).
Ainda, tem sido este o posicionamento dominante nesta
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acolhimento de exceção de pré-
executividade Reconhecimento de Ilegitimidade passiva CDHU
Imunidade recíproca
Art. 150, VI, a, da CF
Sociedade de
economia mista Substituição das pessoas políticas na prestação de
serviços públicos essenciais de interesse da coletividade

Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase
totalidade de seu capital social
Não sujeição às normas que
regulam a livre iniciativa Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da
Constituição Federal
Aplicação da limitação constitucional que
veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda
ou o patrimônio dos outros
Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2049149-04.2018.8.26.0000; Relator: Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2018).
IMPOSTO
IPTU
Isenção
Embargos à execução fiscal

Municipalidade de Santo André
Isenção
Benefício concedido
através de Lei Municipal desde que preenchidos todos os requisitos
do artigo 1o - Preenchimento dos requisitos legais Cobrança devida
Decisão reformada para extinguir a execução fiscal com relação à
CDHU Recurso provido para esse fim. (Relator(a): Rodolfo César

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004573-91.2019.8.26.0198
7
Milano; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 31/07/2014; Data de registro:
12/08/2014).
Por fim, se há lucro auferido na atividade, não há
evidências de que sejam distribuídos, mas tão somente investidos na manutenção das
atividades da executada. Acerca da identificação do imóvel, a excipiente trouxe a
matrícula dos lotes, o decreto de desapropriação por interesse social (visando à
execução de programa habitacional para famílias de baixa renda) e o contrato e
aditamentos relativos ao empreendimento, cuja localização bate com a descrita na CDA.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos, ademais dos ora acrescidos.
MÔNICA SERRANO
Relatora